Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700676-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA KELLI BARBOSA COSTA D E C I S Ã O Promovo o recadastramento da decisão de ID 25753109, cancelada por erro de assinatura. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora. É possível rever a decisão que concede gratuidade de justiça quando as condições presentes no ato da concessão sejam modificadas, hipótese que não vislumbro no caso presente. A titularidade de imóvel não demonstra, por si só, a cessação das causas que legitimaram a concessão do benefício, mesmo porque um dos indicados já integrava o patrimônio da parte anteriormente ao ajuizamento da ação e está gravado com alienação fiduciária; o segundo imóvel adquirido por sucessão hereditária confere-lhe o quinhão de apenas 12,5% (ID 8837844, 88380945 – processo de origem 0715081-64), o que não importa em alteração substancial na capacidade financeira da parte para poder arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse quadro, tenho por não implementada a condição para permitir, nesse momento, a execução do título. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito